Tribunal: TJDFT
Processo: 0754302-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. IPVA. ISENÇÃO. FATO GERADOR. MOMENTO DA AQUISIÇÃO. TRADIÇÃO DO VEÍCULO. BEM MÓVEL. ART. 1.226, DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a parte requerida na restituição em dobro do valor cobrado indevidamente a título de IPVA relativo ao ano de 2022.
2. Na origem o autor, ora recorrente, afirmou ter adquirido veículo automotor cujo pagamento foi efetuado no dia 3/01/2022 e entregue no dia 13/01/2022. Noticiou que referido veículo foi faturado pela fábrica em 22/12/2021, data de emissão da nota fiscal e considerada pelo Detran como data de aquisição do bem para fins de cobrança do IPVA. Sustentou não ser devido o IPVA referente ao ano de 2022, em razão de isenção legal.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 46972050). Foram ofertadas contrarrazões (Id 46972052).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no fato gerador do IPVA, qual seja: a emissão do documento fiscal ou a efetiva entrega do veículo, para fins de isenção de IPVA.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que o fato gerador do IPVA é “propriedade, o domínio útil ou a posse legítima” do veículo, o que não possuía o recorrente. Explicou que a nota fiscal do veículo foi emitida antes mesmo de concretizada a transação de compra do veículo, posto que o pagamento somente se deu em 3/01/2022. Sustentou que a transferência de propriedade do bem ocorre com a tradição e não com a emissão da nota fiscal. Defendeu que somente teve a propriedade do bem no dia 24/01/2022, data em que houve a emissão do Certificado de Registro do Veículo (CRV). Pugnou pela reforma da sentença a fim de declarar a inexistência da relação jurídico tributária de IPVA referente ao ano de 2021 e o reconhecimento do direito à isenção do IPVA referente ao ano de 2022 com a consequente repetição do indébito tributário, na forma simples.
6. Nos termos do art. 1.226 do Código Civil, “os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”. Já o art. 1.267 do mesmo diploma legal reza que “a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”.
7. A Lei Distrital 7.431/85, em seu art. 1o, § 5o, diz que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor.
8. No caso dos autos, apesar de ter sido emitida, pela fábrica, a nota fiscal no dia 22/12/2021, somente houve a efetiva transferência da propriedade no dia 13/01/2022, data em que o veículo foi entregue ao recorrente. A transmissão da propriedade do veículo, conforme estabelecido pelas normas mencionadas, se dá com a tradição do bem, que configura fato gerador do tributo questionado. Não deve incidir imposto relativo ao ano de 2022, em face da isenção legal prevista na Lei no 6.499/2019.
9. A relação jurídico tributária de IPVA referente ao ano de 2021 não é objeto dos autos, observando-se que na própria inicial o recorrente fez constar que não houve cobrança de referido imposto.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer o direito do recorrente à isenção do IPVA relativo ao ano de 2022, concedida pela Lei Distrital no 4.733/2011, e para condenar os recorridos à devolução do valor efetivamente pago, na forma simples, devidamente corrigido pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir de cada desembolso.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.